Tribunal: TJES
Processo: 5006276-04.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006276-04.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA SOARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. NARRA A PARTE AUTORA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA REQUERIDA SUSPENSO ENTRE OS DIAS 11/02/2022 ATÉ 17/02/2022 TOTALIZANDO 7 DIAS, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA SUSTENTA QUE HOUVE UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO, SENDO O REPARO REALIZADO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. A REQUERIDA ADUZ TER DISPONIBILIZADO, DE FORMA ININTERRUPTAMENTE, CAMINHÕES PIPA PARA A COMUNIDADE QUE PERTENCE A PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PISO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A AÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A SUA LEGITIMIDADE ATIVA, E SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR A PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 14.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PARTE AUTORA NÃO COLACIONOU AOS AUTOS FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA TITULARIDADE, NÃO SENDO ASSIM, PARTE LEGÍTIMA PARA REQUERER O SUPOSTO PREJUÍZO ADVINDO DELA. A CÓPIA DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COLACIONADA AOS AUTOS ESTÁ EM NOME DE UMA TERCEIRA PESSOA. NÃO HÁ QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A RELAÇÃO ENTRE O PROPRIETÁRIO DA LIGAÇÃO E O RECORRENTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)